Tribunal: TJPA
Processo: 0802612-42.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802612-42.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ALEX COSTA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0802612-42.2022.8.14.0000

IMPETRANTE:

ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE: ALEX COSTA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª
VARA CRIMINAL DE MARABÁ
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157, §2º, VII DO CÓDIGO PENAL (ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA).

1.

DA INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTRE A AUTORIA DELITIVA E DA NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DO PACIENTE, ANTE A INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS PREVISTAS NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
NÃO CONHECIMENTO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. O
HABEAS CORPUS
É UM REMÉDIO HERÓICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, DESTINADO APENAS A CORRIGIR ILEGALIDADES PATENTES, O QUE NÃO SE VERIFICA, NO PRESENTE CASO.
CONJECTURAR DÚVIDAS ACERCA DO ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, COMO FUNDAMENTO DO
WRIT
, NÃO SE MOSTRA APTO PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM. ISTO, PORQUE EXISTE A NECESSIDADE DE SE DEMONSTRAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE, INCONTROVERSO, EVIDENTE A OLHO NÚ; HÁ QUE SE DEMONSTRAR DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEM O ENSEJO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

2.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

A PRISÃO PROVISÓRIA FORA MANTIDA POR ESTAREM PRESENTES OS REQUISITOS DA TUTELA CAUTELAR. HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO MONOCRÁTICO, TANTO NA DECISÃO
QUE DECRETOU, QUANTO NAQUELA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. NO CASO, O ORA PACIENTE ESTÁ SENDO ACUSADO PELO ROUBO PRATICADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA, DO TIPO FACA CONTRA A VÍTIMA, QUE BONDOSAMENTE LHE OFERTOU UMA CARONA, E QUANDO CHEGOU NO LUGAR ALMEJADO PELO PACIENTE, ESTE ANUNCIOU O ASSALTO, TRAVOU LUTA CORPORAL COM A VÍTIMA, LHE FURANDO COM UMA FACA, PARA APÓS EMPREENDER FUGA COM A MOTOCICLETA E BOLSA COM PERTENCES PESSOAIS DA VÍTIMA
, DEIXANDO EVIDENTE QUE O INTUITO DA PRÁTICA DO DELITO, ERA VENDER OS OBJETOS PARA TROCAR POR ENTORPECENTES
. ASSIM,
TAL JUÍZO VALEU-SE DE EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAR E MANTER A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA PACIENTE, MOSTRANDO LASTRO CONCRETO E VÁLIDO A LEGITIMAR A CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE, ATENDENDO, COM ISSO, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS
.
RESSALTO QUE A PRÓXIMA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ESTÁ DESIGNADA PARA O DIA 13/014/2022, ÀS 09:30H
.

3.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
DESPROVIMENTO
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

4.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO e, NESTA PARTE DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores por unanimidade de votos, em
conhecer em parte
e
nesta parte, do mérito

denegar a ordem
impetrada, nos termos do voto da Relatora.

22ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, com início no dia 12/04/2022 e término no dia 19/04/2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 19 de abril de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ALEX COSTA OLIVEIRA,

em face de ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA, nos autos da Ação Penal nº 0812400-30.2021.8.14.0028, pela suposta prática do crime de roubo qualificado pelo emprego de arma branca, do tipo faca.

Narra o impetrante, que o paciente foi preso em flagrante delito em 04/12/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §3º, primeira parte, do Código Penal. Sustenta que a prisão do paciente se encontra eivada de inconstitucionalidade insanável, ante a inobservância do disposto no art. 226 do CPP.

Alega que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a sua prisão preventiva.

Aduz que se encontram ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP. Ao final, requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja cassada a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, com a consequente expedição do Alvará de Soltura, ou substituída por outras medidas cautelares previstas no art. 319. E, no mérito, a concessão em definitivo da ordem pleiteada no
mandamus
, para que o Paciente responda o processo em liberdade.

Coube-me a distribuição,
no entanto, por estar em período de gozo de férias, o feito fora redistribuído para apreciação de liminar.

A liminar fora denegada
pela Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato às fls. 49/50, ID nº 8443253, vez que não concorrem os dois requisitos (
fumus boni juris e periculum in mora
), os quais são necessários, essenciais e cumulativos, sendo prudente que se oportunize a melhor instrução processual. Na ocasião requisitou informações à autoridade coatora.

Em sede de
informações
(fls.

62, ID nº 8637155), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

1) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

a) tipo penal: art. 157, §2º, VII, do CPB;

b) data e hora do fato: por volta das 23h30 do dia 03/12/2021;

c) local do fato: Marabá/PA.

2) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

a) tipo: prisão preventiva decretada após homologação de flagrante em sede de audiência de custódia. Reavaliação de prisão datada de 10.03.2022, em audiência de instrução e julgamento, mantido os termos da decretação de prisão.

3) Informações do paciente:

a) antecedentes criminais: não há informações nos autos;

b) primariedade: não há informações conhecidas nos autos;

c) conduta social: não há informações nos autos sobre a conduta social do paciente, exceto de que se pode extrair dos autos de flagrante;

d) personalidade: não há nos autos informações sobre a personalidade do paciente.

4) Lapso temporal da medida constritiva
: o ora paciente encontra-se preso desde 03.12.2021.

5) Fase processual
: A denúncia foi ofertada em data de 15/02/2022, sendo recebida em 16/02/2022, com designação para audiência de instrução e julgamento prevista para o dia 10.03.2022, às 09h30min. Realizado o ato, sendo necessária a realização de novas diligência o ato foi redesignado para o dia
13/04/2022, ato o qual se prevê o encerramento da instrução
. A prisão preventiva foi reavaliada na supracitada data, sendo mantidos os termos da prisão preventiva decretada.

Nesta
Superior Instância
(fls. 138/145, ID nº 8850178), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, em razão da
inexistência de provas nos
autos

que demonstrem a autoria delitiva do Paciente, assim como a
inobservância ao disposto no art. 226 do CPP; fundamentação inidônea do decreto prisional; ausência de justa causa para a manutenção da segregação preventiva, ante a inaplicabilidade dos fundamentos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; condições pessoais favoráveis do paciente, o que autorizaria a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Adianto desde logo que
conheço parcialmente do recurso
e nesta parte,
a denego,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTRE A AUTORIA DELITIVA E DA NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DO PACIENTE, ANTE A INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS PREVISTAS NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

No que concerne à alegação acerca da
ausência de prova nos autos que comprove a autoria delitiva, bem como a inobservância das formalidades legais previstas no artigo 226, do CPP
, entendo que se refere ao mérito da ação penal, cuja análise não é cabível em sede de
Habeas Corpus
em razão da necessidade de revolvimento de provas.

Cabe, ao juízo natural da causa o exame do conjunto fático-probatório, regido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o qual avaliará com prudência a tese acerca da inocência do Paciente durante a instrução criminal, não podendo a matéria ser examinada diretamente por esse Egrégio Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, colaciono julgado do Desembargador Rômulo Nunes:

HABEAS CORPUS ESTUPRO DE VULNERÁVEL E FRAUDE PROCESSUAL CRIME CONTINUADO AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA NÃO CONHECIMENTO (...).

I.
Não se conhece do argumento que trata da ausência de provas de autoria e materialidade, pois o exame do material probatório, contido nos autos do processo criminal não pode ser feito através do remédio heroico, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto
. Precedente do STJ (...); (2017.01845178-73, 174.425, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 08/05/2017, publicado em 10/05/2017). Grifei

E ainda:

[...] 7. O juízo de mérito sobre a materialidade e a autoria delitivas demandaria o exame das provas eventualmente colhidas ao longo da instrução criminal, o que é inviável na via estreita da ação constitucional, dada a necessidade de dilação probatória. 8. Recurso não provido.
(RHC 131.406/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021).

É cediço que teses envolvendo dilação probatória (inexistência de prova contra o paciente) não comporta apreciação em sede de habeas corpus, por ser de cognição sumária célere, cabendo deslinde na ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto: HC 533.340/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019.

Conjecturar dúvidas acerca do acervo probatório coligido nos autos originários, como fundamento do
writ
, não se mostra apto para ensejar a concessão da ordem. Isto, porque existe a necessidade de se demonstrar constrangimento ilegal patente, incontroverso, evidente a olho nú; há que se demonstrar direito líquido e certo sem o ensejo de dilação probatória.

Por conseguinte, não consta nos autos ilegalidade manifesta que possibilite a análise das teses aventadas pela defesa na via eleita.

Pelo exposto, não conheço da tese em referência.

2.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da decretação e manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões que decretou e manteve sua prisão preventiva, nos dias 07/03/2022 e 22/03/2022:

“(...)
A materialidade delitiva está comprovada no auto de apresentação e apreensão que consta dos autos, o qual informa que foi encontrado em poder do indiciado a motocicleta reconhecida pela vítima como sendo a sua. Também pelo depoimento da vítima, que mesmo hospitalizada pode dar descrição detalhada da situação, gravada, inclusive, por áudio (ID 44004651 e 44004653).

Há elementos suficientes para indicar o indiciado como autor do delito, uma vez que a vítima ouvida logo após a prisão do indiciado aponta este como sendo a pessoa que lhe subtraiu mediante violência (golpes de arma branca), seus bens.

Quanto a questão do reconhecimento fotográfico, observo que o mesmo é suficiente para configurar elementos mínimos de autoria, à medida que pode ser feito somente desta forma em razão da condição de saúde da vítima, que se encontra hospitalizada pelos ferimentos que sofreu durante a ação criminosa. Ademais, tal reconhecimento foi certificado por agente público, dando mais autenticidade ao mesmo.

De se notar, também, que das colocações da vítima gravadas em áudio é possível se concluir pela similitude com declarações do acusado de que estaria vagando pelas ruas da cidade, principalmente após o uso de drogas, e que o usuário tem que buscar meios de conseguir dinheiro para sustentar seu vício, o que é compatível com o delito em questão.

Tais situações são suficientes, a priori, para permitir se concluir haver indícios de autoria suficientes para a decretação da prisão cautelar do indiciado.

[...]

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, promovo o relaxamento da prisão em flagrante do indiciado, porém, neste ato

decreto a PRISÃO PREVENTIVA de ALEX COSTA OLIVEIRA, em face da necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão preventiva (CPP, arts. 282 e 319).
(...)”.

“(...)
Noto que não ocorreram mudanças fáticas significativas quanto aos requisitos ensejadores da custódia cautelar do acusado. A instrução processual ainda se desenrola, faltando apenas a oitiva dos policiais que teriam efetuado a prisão do acusado. Assim, com esteio na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, mantenho sua custódia cautelar.

(...)”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

O exame acurado das decisões supracitadas revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada.
(TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADA. RECURSO EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. PANDEMIA COVID-19. EXCEPCIONALIDADE. GRUPO DE RISCO. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA
. 1. Subsistindo as razões que ensejaram a manutenção da prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal na sentença de pronúncia que lhe nega o direito de recorrer em liberdade, vez que ainda presentes os requisitos listados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. (...). 5. Ordem denegada.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.464762-2/000, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/07/2020, publicação da súmula em 29/07/2020).

No caso em exame, resta amplamente demonstrado o fumus delicti, em razão dos fortes indícios de autoria e das robustas provas de materialidade delitiva, consubstanciadas na minuciosa narração da dinâmica dos fatos.

Por outro lado, também se encontra presente o
periculum libertatis
, pelo modus operandi empregado no crime, que foi praticado com extrema ousadia e frieza – eis que a vítima bondosamente deu uma carona ao criminoso, para este em seguida, anunciar o assalto, lhe furando com uma faca, levando sua moto e demais pertences pessoais, com o intuito de vender e trocar por entorpecentes.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático, nas decisões
que mantiveram a prisão preventiva do paciente – autor na ação penal por provável prática do crime de roubo qualificado -,

quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente. Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Outro fator que justifica ainda mais a manutenção do decreto de prisão contra o paciente, é a imperiosa necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que, logo após a prática do delito, o paciente evadiu-se, tendo sido capturado nas horas posteriores. Logo, verificamos que a decisão impetrada deve ser mantida, no intuito de evitar que o paciente empreenda nova fuga e não cumpra sua reprimenda, furtando-se à aplicação dos rigores da legislação criminal, no caso de eventual condenação, sem dizer que a próxima audiência de instrução e julgamento está designada para o próximo
dia 13/014/2022, às 09:30 horas
.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE DEFENSOR EM DEPOIMENTO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ADMITIDO. NULIDADE AFASTADA. PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DO ARTIGO 319 DO CPP.
(...). A prisão preventiva, desde que bem fundamentada, como ocorre no caso em comento, tem natureza cautelar e foi recepcionada pela Constituição Federal, como se constata do artigo 5º, incisos LXI e LXVI. Diante da gravidade do fato, resta comprovada a necessidade da prisão cautelar, pois presentes os requisitos que a justificam, de acordo com o artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Diante disso, a prisão está amparada para garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo inviável sua substituição por medidas cautelares diversas. Portanto, inexistente constrangimento ilegal. DENEGARAM A ORDEM.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084686062, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em: 09/12/2020).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA.
I. Presentes os indícios de autoria dos delitos imputados ao paciente, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública, uma vez que reenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. II. Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente motivada, em observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. III. Fumus comissi delicti e periculum libertatis evidenciados. Presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo imperativa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública diante da periculosidade da paciente do modus operandi e a tendência à reiteração delitiva. (...). PRECEDENTES DO STJ E TJRS. ORDEM DENEGADA POR MAIORIA.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084633486, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19/11/2020).

O Professor Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., São Paulo: RT, 2013, p. 620), leciona sobre a matéria:
“Caráter residual e eficiente da prisão preventiva: as medidas cautelares (art. 319) são alternativas à prisão provisória, mas, como já mencionado, precisam demonstrar concretude e eficiência, sob pena de desnortear o sistema punitivo e deixar o Judiciário desguarnecido de instrumentos úteis para a proteção do processo e da sociedade. Por isso, sempre que inviável a medida cautelar, por qualquer razão, havendo os requisitos do art. 312 do CPP, impõe-se a prisão preventiva. Nesse cenário, emerge a prisão cautelar como última ratio, consagrando a intervenção mínima do Estado na liberdade individual”.

Logo, a manutenção da medida constritiva do paciente mostra-se extremamente necessária.

Ante o exposto, voto pelo
parcial conhecimento
do
habeas corpus
e, nesta parte, pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 20/04/2022